Tribunal: TJDFT
Processo: 0751043-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. NOVA PESQUISA SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu pedidos do exequente para suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do executado, bem como autorização para nova pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” por 30 dias.
2. O agravante sustenta que o executado ostenta padrão de vida incompatível com a alegada incapacidade financeira, oculta bens e frustra diligências, requerendo aplicação das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se é possível aplicar medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do executado; e (II) se é cabível nova pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 139, IV, do CPC autoriza medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar cumprimento de ordem judicial, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade para o executado.
5. O STJ, no Tema 1.137, fixou a tese de que a adoção de meios executivos atípicos exige cumulativamente: (I) ponderação entre efetividade e menor onerosidade; (II) utilização subsidiária; (III) fundamentação adequada; e (IV) respeito ao contraditório aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. No caso, não há demonstração suficiente de que as medidas postuladas atendam aos requisitos cumulativos. A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito não guardam relação direta com a satisfação do crédito em execução e podem gerar constrangimento pessoal sem eficácia executiva, violando o princípio da menor onerosidade.
7. Não se evidencia indispensabilidade ou caráter subsidiário das medidas, pois não há prova de alteração relevante na situação econômica do devedor que justifique providência gravosa.
8. Quanto à nova pesquisa de ativos financeiros do executado pelo SISBAJUD, já foram realizadas diligências anteriores sem êxito. A reiteração sem indicativo concreto de mudança patrimonial configura medida aleatória e desprovida de utilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige demonstração cumulativa dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 1.137. 2. Suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito do executado não se mostram adequados nem proporcionais quando não há relação direta com a satisfação do crédito. 3. Nova pesquisa SISBAJUD é incabível sem indícios concretos de alteração patrimonial do devedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.137.